Tribunal: TJES
Processo: 0003792-52.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003792-52.2023.8.08.0035

Juízo de origem
: 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES

Apelante
: Raphael Akilan Soares Irineu

Apelado
: Ministério Público Estadual

Relator
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REVISÃO PARCIAL. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Raphael Akilan Soares Irineu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), fixando pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia: (i) a revisão da dosimetria da pena, com aplicação do mínimo legal; (ii) o afastamento do concurso formal; (iii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recurso versa sobre três pontos principais:
(i) a necessidade de revisão da dosimetria, especialmente quanto à pena-base e às circunstâncias judiciais;
(ii) a incidência do concurso formal próprio;
(iii) a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, mas foi afastado o vetor da consequência do delito, resultando em pena-base de 06 anos e 03 meses de reclusão e 25 dias-multa.
5. A confissão espontânea foi reconhecida, mas sem compensação integral com a reincidência, resultando na pena intermediária de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 21 dias-multa.
6. Mantida a incidência do concurso formal próprio, conforme entendimento jurisprudencial vigente, aplicando-se o aumento de 1/6, resultando na pena definitiva de 06 anos e 27 dias de reclusão e 25 dias-multa.
7. O regime inicial semiaberto foi mantido, conforme art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal.
8. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, considerando a manutenção dos requisitos da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena deve observar a individualização judicial prevista no art. 59 do Código Penal, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma fundamentada.

A incidência do concurso formal próprio permanece válida enquanto não houver decisão final do STJ no Tema 1192.

O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando persistirem os fundamentos da prisão cautelar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 157 e 33, § 2º, "b" e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 5005880-9.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena, mantendo os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003792-52.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL AKILAN SOARES IRINEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003792-52.2023.8.08.0035

Juízo de origem
: 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES

Apelante
: Raphael Akilan Soares Irineu

Apelado
: Ministério Público Estadual

Relator
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REVISÃO PARCIAL. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Raphael Akilan Soares Irineu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), fixando pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia: (i) a revisão da dosimetria da pena, com aplicação do mínimo legal; (ii) o afastamento do concurso formal; (iii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recurso versa sobre três pontos principais:
(i) a necessidade de revisão da dosimetria, especialmente quanto à pena-base e às circunstâncias judiciais;
(ii) a incidência do concurso formal próprio;
(iii) a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, mas foi afastado o vetor da consequência do delito, resultando em pena-base de 06 anos e 03 meses de reclusão e 25 dias-multa.
5. A confissão espontânea foi reconhecida, mas sem compensação integral com a reincidência, resultando na pena intermediária de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 21 dias-multa.
6. Mantida a incidência do concurso formal próprio, conforme entendimento jurisprudencial vigente, aplicando-se o aumento de 1/6, resultando na pena definitiva de 06 anos e 27 dias de reclusão e 25 dias-multa.
7. O regime inicial semiaberto foi mantido, conforme art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal.
8. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, considerando a manutenção dos requisitos da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena deve observar a individualização judicial prevista no art. 59 do Código Penal, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma fundamentada.

A incidência do concurso formal próprio permanece válida enquanto não houver decisão final do STJ no Tema 1192.

O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando persistirem os fundamentos da prisão cautelar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 157 e 33, § 2º, "b" e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 5005880-9.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0003792-52.2023.8.08.0035

ÓRGÃO JULGADOR:
Segunda Câmara Criminal

APELANTE:

RAPHAEL AKILAN SOARES IRINEU

APELADO:
Ministério Público Estadual

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Os presentes autos dizem respeito a recurso de
Apelação Criminal
, interposto pela defesa de
Raphael Akilan Soares Irineu
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
, que reconheceu procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal
, fixando-lhe a pena privativa de liberdade em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Em suas
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
revisão da dosimetria da pena
, bem como a
alteração do regime de cumprimento imposto
. Além disso, pleiteia a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, alegando a inexistência de fundamentos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

Em sede de contrarrazões, conforme fls.169/173, pugna o Ministério Público pelo não provimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento nº
11848062
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela preservação do édito condenatório em todos os seus termos.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Primeiramente, trago ao contexto os fatos articulados na denúncia e que restaram assim confeccionados pelo Ministério Público.

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 18 de maio de 2023, por volta das 21h40min, na Avenida Jeronimo Monteiro, bairro Garoto, município de Vila Velha/ES, o denunciado RAPHAEL AKILAN SOARES IRINEU, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, 01 (unia) bolsa preta pequena. marca Mulaidi, contendo diversos itens de propriedade de Thalisson Dias Silva, e 01 (uma) bolsa preta contendo diversos itens (carteira contendo documentos, aparelho de telefone celular da marca Samsung, etc.), de propriedade de Ana Clara Vinhosa Machado de Jesus.

DOSIMETRIA

A defesa busca, em suas razões, a revisão da dosimetria considerando que não há circunstâncias agravantes, majorantes ou quaisquer qualificadoras que elevem a pena acima do mínimo; que descabe o reconhecimento do concurso formal a luz do tema 1192 do STJ e, por fim, que deve ser concedido o direito do agente recorrer em liberdade.

Primeiramente devo destacar que a pretensão de aplicação da pena mínima ao recorrente não encontra amparo nos autos, eis que da análise do artigo 59 do Código Penal, revela-se
a análise
da culpabilidade e da personalidade
do agente devidamente fundamentada na sentença; a
existência de feitos pretéritos, devidamente transitados em julgado,
acolhendo o vetor correspondente aos antecedentes
.
De todo modo, deve ser revisto e afastado o vetor
da consequência do delito
1
já que o dano material é inerente ao delito e não extrapola seu resultado típico.

Desta forma, fixo a pena-base do agente em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa na proporção fixada na sentença.

Reconheço a incidência da confissão, na proporção de 1/6 (um sexto), como apresentado na sentença que afastou a compensação entre a reincidência e confissão, para estabelecer a pena em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Em relação ao afastamento do concurso formal pelo estabelecimento junto ao STJ de futura análise sobre o instituto, descabe acolher o pleito defensivo quanto a sua não incidência até que seja julgado o tema junto a corte superior, devendo ser mantido o entendimento deste sodalício quanto a existência do concurso formal próprio, bem como a proporção ventilada na sentença e, assim, estabelecer a proporção de 1/6 (um sexto) e atingir o patamar de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por via de consequência, mantendo o regime fixado até pela previsão normativa do art. 33, §§2º, “b” e 3º, do Código Penal, no que afasto, de igual forma o direito de recorrer em liberdade ao acusado conforme entendimento deste sodalício quanto ao tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR. PRESENÇA PATERNA PRESCINDÍVEL. ORDEM DENEGADA. 1. É firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual e, existindo os requisitos que ensejaram a segregação cautelar, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade. 2. 3. Ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual e persistindo os requisitos da segregação cautelar, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade. Precedente do c. STJ. 4. 5. 6. Ordem denegada.
Data: 17/Sep/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005880- 9.2024.8.08.0000 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

Dessa forma, acolho parcialmente o pleito defensivo somente para revisar a pena, mantendo os demais consectários da sentença.

Conclusão

Ante o exposto, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso
.

É como voto.

03

1
A CONSEQUÊNCIA é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.